Tribunal: TJPA
Processo: 0000524-87.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000524-87.2020.8.14.0015

APELANTE: RANDERSON DE OLIVEIRA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0000524-87.2020.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: CASTANHAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RANDERSON DE OLIVEIRA PANTOJA

ADVOGADO: LEONARDO CABRAL JACINTO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
ART. 157, §2º, II, DO CP.
DOSIMETRIA DA PENA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE PELOS FUNDAMENTOS DO APELO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que autorizam seu arbitramento acima dele, porém, a redução se impõe diante da má valoração de alguns vetores erroneamente considerados desfavoráveis.

2. A inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado deslegitima a aplicação da agravante da reincidência.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 01 e 08 do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

RANDERSON DE OLIVEIRA PANTOJA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta da denúncia:

“(...)
No dia 19 de janeiro de 2020 por volta das 13h30min, na Travessa Floriano Salinas, bairro Santa Lídia, neste município, o denunciado RANDERSON DE OLIVEIRA PANTOJA, em concurso de pessoas, subtraiu mediante violência, 01 (um) cordão, 01 (uma) pulseira, 01 (um) capacete e uma MOTOCICLETA HONDA POP 110i BRANCA 2015/2016 PLACA: OTX - 8847, pertencente à vítima JANAINA FERREIRA BARBOSA.

Extrai-se que a ofendida JANAINA estava em via pública, na posse de sua motocicleta, quando foi abordada pelo denunciado e outra pessoa não identificada, que mediante violência física e grave ameaça a pessoa, arrancaram um cordão do pescoço da vítima, o capacete e a motocicleta, em seguida eles fugiram, sendo o denunciado no veículo da vítima e outro homem em outra motocicleta usada para o crime.

O
denunciado ao tentar fugir com a motocicleta da vítima não logrou êxito, eis que o veículo possuía sistema de segurança o qual disparou quando o veículo atingiu a velocidade de 60 KM/h, ocasião em que o acusado abandonou a moto e fugiu em direção ao mato que fica próximo a BR 316. A polícia militar foi acionada por populares, sendo o denunciado preso em flagrante delito.

À vitima se dirigiu até a delegacia de polícia, de plano, reconheceu o acusado como autor do fato, detalhou para a autoridade policial como ocorreu a dinâmica do crime por ela sofrido, bem como, recuperou o seu bem subtraído.

Em sede policial através do auto de qualificação e interrogatório (F1. 07-IPL), o acusado confessou a prática do delito, informou também que a pulseira e o cordão foram perdidos durante a fuga e que desconhecia o nome do seu comparsa.
(...)".

No ID 6839008, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde protesta pela reforma da sentença
,
apenas em relação à dosimetria da pena, para sua redução ao mínimo legal e exclusão da agravante da reincidência (ID 6839009).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 6839009).

No ID 6839011, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, para reavaliação dos vetores do art. 59 do CP, exclusão da reincidência e redimensionamento da pena-base.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal e excluída a agravante da reincidência.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por errônea avaliação.

A dosimetria da pena deu-se da seguinte forma:

“1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item, e a reincidência será avaliada na segunda fase.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação: o agente, pelo que consta dos autos, leva a vida a se envolver em atos em desajuste, apesar de afirmar que trabalha como operador de máquinas, mas estava desempregado, o que apresentou como justificativa ao fato criminoso.

Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa e já se envolveu em outros fatos.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão.

As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral na vítima, já que o denunciado agiu com agressividade, causando trauma na ofendida.

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime de roubo, em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Presente a agravante de reincidência. Presentes uma circunstância atenuante, a confissão, entendendo ser medida de equidade realizar a compensação de circunstâncias, mantendo a pena da primeira fase.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal. Sobre as causas de aumento da parte especial, presente o concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CPB).

Assim, exaspero a reprimenda em 1/3, deixando-a em exatos 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §1º, b do CPB, caso não haja necessidade de unificação de penas que alterem esse quantum.”

Após a análise da dosimetria constante da sentença de ID
6839008
, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, da forma como foram analisadas as circunstâncias judiciais pelo Juízo a quo, pois levando-se em consideração a avaliação judicial o réu deveria receber uma reprimenda no grau médio – 7 anos,

e não abaixo dele como aplicado na sentença (6 anos), porém houve realmente erro de avaliação do magistrado em relação aos
motivos do crime
, os quais devem ser recebidos de forma favorável, porque a fundamentação foi abstrata.

Além disso,
personalidade e conduta social
não foram bem fundamentadas pelo magistrado, que utilizou fatos genéricos para justificar o aumento de pena-base, o que não é aceito pela jurisprudência pátria, não porque não existiria laudo técnico nos autos para garantir a análise da personalidade, mas porque não houve apontamento de fatos concretos a legitimar a avaliação do magistrado.

Nesse sentido:

“
A
personalidade,
porque o paciente faz da atividade criminosa seu meio de vida e a
conduta social,
porque ao tempo do crime ele deveria estar cumprindo
pena
para sua ressocialização, mas optou por desobedecê-la, pois é apontado como um dos principais integrantes do Comando (2º escalão) da organização criminosa FAMÍLIA DO NORTE - FDN, incumbido de cumprir com as diretrizes do CONSELHO, bem como de efetuar a distribuição de grande quantidade de entorpecentes nesta Capital (e-STJ, fl. 58). Neste contexto, está plenamente justificada a negativação dessas vetoriais, mormente considerando-se que para a aferição da circunstância judicial relativa à
personalidade,
é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua periculosidade. Precedentes.”

(AgRg no HC n. 723.829/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Outrossim, o legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que poderia justificar uma circunstância ser mais negativamente considerada do que outra.

Assim, entendo que o arbitramento da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão deve ser reduzido em 1 (um) ano, em razão do decote dos vetores personalidade, conduta social e motivos do crime, não se encontrando em nada desproporcional em relação à conduta praticada pelo Réu a justificar sua redução para o mínimo legal, como pretende a defesa.

Na segunda fase da dosimetria, requer a defesa a
exclusão da agravante da reincidência
.

Tem razão o Apelante.

A certidão criminal de ID 6838973 – p. 17, atesta a inexistência de condenação criminal com trânsito em julgado em nome do Recorrente, listando apenas os feitos sem trânsito em julgado.

O magistrado, na sentença deste processo, não apontou qual a ação penal foi considerada para efeito de reincidência.

Em sendo assim, não há como manter a agravante e, consequentemente, deve ser aplicada ao caso a atenuante da confissão, que na ocasião da sentença foi compensada com

a agravante equivocadamente levada a efeito.

Na terceira fase, com a existência de qualificadora (concurso de de agentes) gera-se a aplicação da causa de aumento de pena em 1/3 (um terço), o que foi observado na decisão impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa; em face da atenuante da confissão, reduzo a pena-base em 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias-multa, restando a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; à mingua de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, e causas de diminuição da pena, aplico a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, em 1/3 (um terço), restando a
pena final, concreta e definitiva de 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,
08
de
agosto
de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/08/2022